Tribunal: TJDFT
Processo: 0715728-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0715728-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RAIMUNDO CAVALCANTI REIS, EVANDRO REIS DA SILVA FILHO AGRAVADO: IANE DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS, IAGO DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS, IURI DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS, IGOR DE VASCONCELLOS CAVALCANTE REIS, PEDRO PAULO MIZAEL JUNIOR CAVALCANTE REIS D E S P A C H O Intimem-se os agravantes a se manifestarem sobre a questão preliminar de não conhecimento do agravo interno deduzida nas contrarrazões de ID 73138742. Prazo: 05 (cinco) dias. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator